Tribunal: TJBA
Processo: 8002705-09.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Mandado de Segurança Criminal n.º 8002705-09.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal Processo de 1º Grau: 8007066-68.2025.8.05.0141 Vara de Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié Impetrante: Silvanio Souza Lago Advogado(a): Leonardo Ludovico Silva Costa (OAB/BA 58.094) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA Procurador(a) de Justiça: Elza Maria de Souza Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA (ART. 118, CPP). ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. INFORMAÇÕES JUDICIAIS QUE NOTICIAM A PROLAÇÃO DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DO PLEITO LIMINAR NA ORIGEM E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DECISÃO DE MÉRITO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, COM RECURSO PRÓPRIO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado contra suposta omissão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que não teria apreciado o pedido de restituição de uma motocicleta HONDA/CG 160 START, placa SKF7J90, apreendida em 24/09/2025. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se houve omissão judicial na apreciação do pedido de restituição de bem apreendido formulado pelo Impetrante. III. Razões de decidir 3. O mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 4. No caso concreto, o Impetrante se insurgiu contra a ausência de manifestação do Juízo de origem acerca de seu pedido de restituição de bem apreendido, formalizado em 10/10/2025, configurando, em tese, ato omissivo passível de correção pela via mandamental. 5. Contudo, as informações prestadas pela Autoridade dita Coatora noticiam que, em 09/02/2026, foi proferida decisão nos autos do processo n.º 8007066-68.2025.8.05.0141, a qual apreciou e indeferiu o pedido liminar de restituição do veículo e determinou o prosseguimento do feito. 6. Não compete a esta Câmara Criminal analisar o mérito da decisão proferida na origem, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo e Tese 7. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A prolação de decisão pela autoridade impetrada, apreciando o pleito liminar e determinando o prosseguimento do feito, faz cessar a alegada mora do juízo, sendo o mandado de segurança via inadequada para a revisão do conteúdo de decisão judicial quando houver recurso próprio. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 12.016/2009, art. 1º. Código de Processo Penal, art. 118. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - Mandado de Segurança: 00082565320258190000, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 21/05/2025, Decima Quinta Câmara De Direito Privado, publicado 26/05/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal n.º 8002705-09.2026.8.05.0000, em que figura, como Impetrante Silvanio Souza Lago e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator